Tribunal: STF
Processo: Ext 1368
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Extradição executória. 2. Fraude, fraude agravada, fraude em benefícios sociais e fraude agravada em benefícios sociais, delitos correspondentes ao estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, CP). 3. Promessa de reciprocidade. Fundamento jurídico suficiente. Precedentes do STF. 4. Atendimento dos requisitos formais. Dupla tipicidade e punibilidade. 5. Extraditando com quadro clínico de saúde debilitada. O estado de saúde do estrangeiro não constitui óbice ao deferimento do pedido de extradição, há dispositivo legal (artigo 89, parágrafo único, da Lei 6.815/80) prevendo que seja o acusado submetido a exame médico oficial, ficando a entrega adiada se a efetivação da medida puser em risco a sua vida. 6. Pedido de liberdade provisória. Indeferimento. Jurisprudência pacífica do STF. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext n. 579-QO, Tribunal Pleno, relator o ministro Celso de Mello, DJ 10/9/93). 7. Deferimento do pedido extradicional, devendo ser computado o tempo em que o extraditando esteve preso para fins de extradição, bem como o tempo de prisão cautelar na Suécia entre 7 de junho de 2011 a 11 de novembro de 2011 (art. 91, inciso II, da Lei 6.815/1980).